Tribunal: TJSP
Processo: 2273219-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000995203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2273219-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é
paciente HIAGO NATHAN CARDOSO BAHIANO e Impetrante ROBSON
FERNANDO PORTO MECHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2273219-33.2020.8.26.0000 - Comarca de Itajobi
2/5
Habeas Corpus no 2273219-33.2020.8.26.0000
Impetrantes: Robson Fernando Porto Mecha e Gabriella Antônia de Oliveira
Dias
Impetrada: Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itajobi - SP
Paciente: Hiago Nathan Cardoso Bahiano
Voto no 14.928
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão
que
justifica
suficientemente
a
custódia
preventiva
-
Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Robson Fernando Porto Mecha, e pela estagiária Gabriella Antônia de
Oliveira Dias, em favor de Hiago Nathan Cardoso Bahiano, apontando como
autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itajobi -
SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
uma vez que a autoridade apontada como coatora converteu a sua prisão em
flagrante em preventiva, apesar de ausentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Explicam que o paciente é acusado do cometimento dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Indicam que, ante a ausência dos requisitos e pressupostos
para a decretação da custódia cautelar, a defesa do paciente pleiteou a
concessão da liberdade provisória cumulada com a imposição das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pedido este que
foi indeferido, ao argumento de que nenhuma das medidas cautelares do referido
artigo possuem a mesma eficácia da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2273219-33.2020.8.26.0000 - Comarca de Itajobi
3/5
Ressaltam que o paciente é primário, possuidor de residência
fixa e trabalho lícito, e nada há em seu passado que indique fazer parte de
qualquer associação criminosa ou mesmo que faz do crime o seu modo de vida,
não demonstrando, assim, qualquer risco a ordem pública a concessão da sua
liberdade.
Consideram que, diante do quadro favorável de condições
pessoais do paciente, em caso de eventual condenação, não se pode perder de
vista que ele será beneficiado com a figura do tráfico privilegiado, com a
consequente redução da pena e fixação de regime prisional diverso do fechado,
além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, com expedição de
alvará de soltura em seu favor ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão
por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 62/64), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 68/77).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi preso em
flagrante e acusado do cometimento do crime de tráfico de drogas, pois, de
acordo com o boletim de ocorrência de fls. 39/41, policiais militares, em
patrulhamento de rotina, avistaram um veículo com placas de cidade bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2273219-33.2020.8.26.0000 - Comarca de Itajobi
4/5
distante, e resolveram acompanhá-lo, momento em que o motorista, percebendo
a presença da viatura, acelerou o automóvel e entrou em um matagal. Neste
instante, tanto o motorista, quanto o passageiro, desceram do veículo e
conseguiram correr. Contudo, o paciente (que estava no banco do passageiro) foi
encontrado e detido num posto de gasolina próximo do local. Ao ser indagado,
afirmou que tinha entorpecentes escondidos no automóvel e, acompanhando os
policiais de volta para o local em que o carro foi deixado, indicou que as drogas
estavam na caixa de som do carro, e lá, foram encontrados 09 (nove)
comprimidos de ecstasy, com peso total de 11 gramas, além de 01 "tijolo" com
712,0 gramas de maconha (cf. apreensão de fl. 42 e laudo de constatação
preliminar de fl. 43).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado pelo Juízo de origem que analisou a custódia
preventiva do paciente (cf. decisão de fls. 54/58), destacando, principalmente, a
considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, como acima
descrito.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelos impetrantes, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2273219-33.2020.8.26.0000 - Comarca de Itajobi
5/5
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Ademais, primariedade, residência fixa ou ocupação lícita,
ainda que comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação da
prisão, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crime grave
praticado pelo agente - equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da Lei no 8.072/90) -,
são fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova
criminal.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11); notadamente se considerada
a gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, com a
apreensão de razoável quantidade e diversidade de drogas.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator